Tribunal: TJMT
Processo: 1010972-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
RAI no 1010972-34.2020.811.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela Glaucia Albuquerque Brasil, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, proposta por Tarcirio Antonio Gebert e Outros, que deferiu o pedido para elevar o valor dos honorários ao percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor da recuperação judicial apresentado na petição inicial, o que perfaz o montante de R$ 248.908,82 (duzentos e quarenta e oito mil e novecentos e oito reais e oitenta e dois centavos), a serem pagos na forma do plano de recuperação.
Nas razões recusais, sustenta a agravante que o quantum a ser fixado a título de remuneração da Administradora Judicial, deve respeitar o grau de complexidade do trabalho e valores praticados no mercado, a capacidade de pagamento do devedor e, ainda, os custos com os auxiliares que agregam a equipe multidisciplinar necessária ao andamento processual, sendo que o valor fixado pelo magistrado é aquém do esperado.
Argumenta, ainda, que a remuneração da Administradora Judicial, por se tratar de crédito extraconcursal não deve se sujeitar a forma do plano de recuperação, uma vez que esse impõe um deságio, além de uma carência de 24 meses para o pagamento, o que inviabilizaria seu trabalho.
Por fim, pugna para que seja concedido o efeito ativo e deferida a fixação de sua remuneração no percentual de 1,37% do valor inicialmente listado pelos devedores, a ser pago em 36 parcelas mensais e consecutivas na quantia de R$ 37.838,38 (trinta e sete mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), não se sujeitando ao Plano de Recuperação Judicial.
É o que merece registro.
Decido.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o qual não restou configurado no caso em apreço.
Com efeito, conforme estabelecido no art. 24, §1o da Lei 11.101/2005, o qual dispõe sobre o percentual devido a título de remuneração ao administrador judicial, este deve ser fixado em no máximo de 5% do valor devido aos credores, sendo necessária a observação a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado diante das atividades semelhantes desenvolvidas.
Na hipótese dos autos, o Magistrado Singular havia fixado inicialmente o percentual de 0,1% e, considerando o pedido feito pela ora agravante, majorou para 0,25%, que perfaz o montante de R$ 248.908,82 (duzentos e quarenta e oito mil e novecentos e oito reais e oitenta e dois centavos), a serem pagos na forma do plano de recuperação.
Sendo assim, considerando que já houve um primeiro aumento significativo na remuneração da administradora judicial, entendo que não há no caso em tela, a demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, para que a matéria seja reapreciada liminarmente, podendo aguardar o contraditório e a decisão do colegiado.
Aliás, nesse sentido vejamos, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. VALOR PROVISÓRIO. MANUTENÇÃO. CASO CONCRETO. 1. Na esteira do disposto no art. 24 da Lei n. 11.101/2005, nos casos de recuperação judicial, a remuneração do administrador deve ser fixada em até 5% do valor devido aos credores submetidos ao procedimento, consideradas a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade e os valores praticados no mercado. 2. No caso, ao menos por ora, afigura-se recomendável a manutenção do valor provisório fixado, observados o montante dos créditos em discussão que exige disponibilidade e técnica para formação e condução do plano de recuperação, a existência de grupo econômico formado por 4 (quatro) empresas, assim como o labor profissional da nomeação feita. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70075136127, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-11-2017) (destaquei)
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se para apresentação das contrarrazões.
Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator